Tribunal: TJSP
Processo: 1028937-94.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31258

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não apontamento de qualquer vício. Utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal. Reexame de mérito não admitido. Intuito protelatório caracterizado. Imposição da multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC. Prejudicado o segundo embargos de declaração (incidente no 50.001), pois mera reprodução do primeiro (incidente no 50.000).

Embargos rejeitados.